Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 292, DO CPC. REJEITADA. CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 2 ANOS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. EFEITO EXTRAPENAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 92 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO RE 870.947/SE. ENTENDIMENTO DO STF. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO E RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A MATÉRIA EM DISCUSSÃO.
1. O valor da causa há que se corresponder ao valor econômico pretendido, consubstanciado na totalidade dos valores requeridos a título de indenização, consoante dispõe o artigo 292, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 92 do Código Penal, ao dispor sobre os efeitos da condenação penal, dentre outros, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, deve ser interpretado de forma restritiva.
3. Com efeito, não é possível dar interpretação extensiva à norma penal, isto é, estender a perda do cargo à aposentadoria, sob pena de violação ao princípio da reserva legal prevista no art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, tendo em vista que o servidor não mais ocupa o cargo público de policial militar. Precedentes.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Configurando a aposentadoria ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, é descabida sua desconstituição, desde logo, como efeito extrapenal específico da sentença condenatória; não se excluindo, todavia, a possibilidade de cassação da aposentadoria nas vias administrativas, em procedimento próprio, conforme estabelecido em lei.(...)(REsp 1317487/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 22/08/2014)”
5. A cassação da aposentadoria do autor, somente com fundamento na existência de uma sentença penal condenatória, ainda que transitada em julgado, sem que lhe seja garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, por meio de um procedimento administrativo instaurado para tal fim, fere o direito constitucional ao devido processo legal.
6. Há que se registrar que os julgamentos proferidos no âmbito das ADI ́s 4.425 e 4.357 disseram respeito exclusivamente às condenações impostas à Fazenda Pública referentes ao período compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional impugnada nas citadas ADI ́s (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação por ocasião do término da fase de conhecimento.
7. Tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, irrelevante a circunstância de que, como alegado pelo Distrito Federal, tenha o julgamento dos embargos opostos nas ADI’s sido convertido em diligência para permitir a intervenção de todos os interessados na causa.
8. In casu, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório.
9. A orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado RE 870.947/SE foi no sentido de que, verbis: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que destina”.
10. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.
11. Nesse sentido, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao afastar a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplina a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
12. Nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69 e artigo 4o da Lei no 9.289/86, o Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais, embora possa ser exigido o pagamento das custas adiantadas pelo vencedor da lide.
13. Tendo em vista ser inegável que a causa em questão apresentou grau mínimo de dificuldade, não exigiu dilação probatória em audiência, tampouco resultou no processamento de qualquer incidente que merecesse uma maior atenção do patrono da parte vitoriosa, a redução dos honorários arbitrados na origem é medida que se impõe.
14. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.